Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-06.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-06.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração em ação de indenização por danos morais. Omissão quanto à fixação dos encargos legais aplicáveis à condenação. Aplicação retroativa da lei nº 14.905/2024. Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora. Embargos do autor não conhecidos por intempestividade. Embargos do réu acolhidos para suprir omissão.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente contra acórdão que: (i) negou provimento ao recurso do réu, mantendo a sentença de responsabilidade civil e condenação por danos morais; e (ii) deu parcial provimento ao recurso do autor, para majorar a indenização para R$ 8.000,00 e os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. O réu alega omissão quanto à definição dos índices de atualização monetária e de juros de mora, com base na Lei nº 14.905/2024, que passou a prever a taxa SELIC como índice único. O autor sustenta omissões e contradições relacionadas ao enquadramento contratual, ausência de multa cominatória, ausência de inversão do ônus da prova, além de obscuridade sobre o valor da indenização.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade; (ii) apurar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à fixação dos encargos legais aplicáveis à condenação, em face da superveniência da Lei nº 14.905/2024 e da tese firmada no Tema 1.368 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração interpostos pelo autor são intempestivos, pois foram protocolizados após o prazo legal de cinco dias úteis, razão pela qual não são conhecidos.

4. Os embargos declaratórios do réu são tempestivos, preenchem os requisitos legais e devem ser conhecidos.

5. O acórdão embargado deixou de indicar expressamente os encargos legais incidentes sobre a condenação, limitando-se a mencionar a necessidade de atualização do valor, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30 de agosto de 2024, unificou a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora nas condenações civis, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

7. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR), pacific
ou que
, mesmo antes da nova lei, a aplicação da taxa SELIC às dívidas civis, por interpretação do art. 406 do Código Civil.

8. O acolhimento dos embargos do réu é necessário para sanar a omissão quanto ao índice aplicável à atualização da condenação, devendo ser fixada a taxa SELIC, conforme a nova legislação e a orientação jurisprudencial consolidada.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração da parte autora não conhecidos. Embargos da parte ré acolhidos
para sanar a omissão e esclarecer que, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da tese firmada no Tema 1.368 do STJ, a atualização do valor da condenação observará exclusivamente a taxa SELIC, que compreende, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s simultâneos
de embargos de declaração de nº
8000346-06.2015.8.05.0216
, em que é
embargante
s e embargos,

DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA e BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por Domingos Pinheiro Barbosa, e
conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Banco do Brasil,
nos termos do voto do Relator.